Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747248-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANO ANDRADE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto Gilvano Andrade Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva 0704457-71.2024.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Em apertada síntese, o agravante exequente alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Aduz que norma relativa ao teto das obrigações de pequeno valor tem natureza processual e deve ser aplicada de forma imediata, com respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Assevera que a Constituição Federal de 1988 permite a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e autoriza a criação de leis próprias atinentes ao seu teto Argumenta que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729.107/DF), de modo que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Reporta-se a decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de controle difuso, nas quais proclamam a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e ressalta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Sustenta que a parcela incontroversa não mais recai sobre os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, uma vez que o juízo de origem reconheceu a aplicação do IPCA-E e o cômputo dos juros até 08/12/2021, o que tornou a questão da correção monetária preclusa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento do débito exequendo, uma vez que este não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Para tanto, alega estar presente o risco, pois a verba pleiteada teria natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo, ID 65867297. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. No caso em questão, o juízo de origem determinou “a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID no 196974676, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório.” (ID 208680097 – autos de origem). Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pelo agravante, que alegou a existência de omissão quanto ao novo teto para a expedição de RPV estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020, bem como em relação a aplicação do indexador IPCA-E e ao cômputo dos juros até 08/12/2021. Contudo, em resposta aos embargos opostos, o juízo de origem ressaltou que “... a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei.” “Observa-se que a decisão de id. 208680097 determinou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa observando-se os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Isso porque devem ser considerados incontroversos os valores reconhecidamente devidos pelo executado, ainda mais quando se observa a pendência de julgamento de AGI pelo qual pretende-se a revisão da metodologia de cálculos fixada em decisão que rejeitou o cumprimento de sentença.” (ID 210103183 e 213894511 – autos de origem). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o entendimento da Quarta Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV para 20 salários-mínimos, tem natureza de direito material e processual, pelo que não é aplicável aos títulos executivos constituídos antes da sua vigência. O colendo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 09/05/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contra esse acórdão, a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF interpôs o RE 1.491.414, ao qual foi dado provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em 01/07/2024, nos termos do voto do relator, ministro Flávio Dino. A decisão do plenário do STF é válida e não opera efeitos retroativos, de modo que passa a ser impositiva e obrigatória a adoção do julgado em relação a atos supervenientes, aplicando-se o teto de 20 salários-mínimos à obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e Administração Indireta, muito embora ainda sem trânsito em julgado. Contudo, essa conclusão não exclui a fato de o TJDFT há muito perfilhar a tese fixada no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792), tendo em vista que se remete a igual discussão jurídica. É cediço que a Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020 e tem natureza processual, o que impede que incida de forma retroativa sobre situações já consolidadas, sob pena se malferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). A Lei Distrital 6.618/2020 foi editada após o trânsito em julgado do título judicial objeto de execução, logo, aplica-se ao caso a tese do Tema 792. Precedente do TJDFT: Acórdão 1865317, 07043135420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, o fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, todavia, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC/15. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)